Tribunal: TJDFT
Processo: 0701719-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. EFETIVA BUSCA PELA LOCALIZAÇÃO DO ENDEREÇO DO DEVEDOR. NÃO EVIDENCIADA. DISPONIBILIDADE DE OUTROS SISTEMAS PARA CONSULTA. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra decisão proferida em sede de execução fiscal, a qual indeferiu o pedido de citação por edital formulado pelo ente distrital. 1.1. No agravo, o Distrito Federal pede a reforma da decisão para admitir realização da citação por edital do devedor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia do presente agravo consiste em (i) aferir se existem elementos mínimos para admitir a citação do devedor nos autos da execução fiscal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A citação editalícia, mesmo na execução fiscal, reclama tenham sido frustradas as tentativas de citação pelas vias ordinárias. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça pacificou o seguinte entendimento: “A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades.” (Súmula 414, Primeira Seção, julgado em 25/11/2009, DJe 16/12/2009). 3.1. Embora não se exija o esgotamento das diligências, mormente quando as já realizadas indicam sua pouca efetividade, é necessário restar evidenciada a efetiva busca pela localização do endereço do devedor, sendo indevido o requerimento tão logo diante da primeira tentativa frustrada de citação do executado. 3.2. No caso, ainda restam outros sistemas de consulta disponíveis para a Administração Pública, o que inviabiliza a citação de modo precipitado pelo mecanismo editalício. 3.3. Assim, após consulta a outros sistemas disponíveis à Procuradoria do Distrito Federal, a exemplo dos citados pelo Juízo de origem (CEB, CAESB, Livro Fiscal Eletrônico, SERPRO, dentre outros), se constatada a impossibilidade de diligenciar em outros endereços, torna-se admissível a citação por edital, devendo ser resguardado ao máximo o direito constitucional ao contraditório e à ampla defesa para permitir então o exercício do direito à satisfação do crédito e à efetividade da execução.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
4. Agravo improvido.
Tese de julgamento: “1. A citação editalícia, mesmo na execução fiscal, reclama tenham sido frustradas as tentativas de citação pelas vias ordinárias. Embora não se exija o esgotamento das diligências, necessário restar evidenciada a efetiva busca pela localização do endereço do devedor, sendo indevido o requerimento tão logo diante da primeira tentativa frustrada de citação do executado”.
_________
Dispositivos relevantes citados: art. 8o, da Lei no 6.830/1980; art. 256, do CPC.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT: 0713522-47.2024.8.07.0000, Relator: Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, DJE: 21/06/2024.